Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707896-31.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ALEXANDRE BATISTA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE RELAÇÃO AFETIVA E SITUAÇÃO DE RUA. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática do delito de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, sob alegação de lesões recíprocas e legítima defesa, ou, alternativamente, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) averiguar se estão presentes os requisitos da legítima defesa a justificar a absolvição do acusado; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da infração penal para a contravenção de vias de fato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial, boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 4. A autoria é confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, que relatou ter sido agredida com socos, chutes e puxões de cabelo por ciúmes do acusado, corroborados pelos testemunhos dos policiais militares que presenciaram o estado da vítima, além do laudo pericial que descreveu lesões compatíveis com as agressões narradas. 5. A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois o conjunto probatório evidencia que foi o réu quem iniciou as agressões, não demonstrando ter agido para repelir injusta agressão atual ou iminente. Incumbe à Defesa comprovar a excludente, conforme o art. 156 do CPP, ônus não satisfeito nos autos. 6. A desclassificação para a contravenção de vias de fato não merece acolhimento, uma vez que foram comprovadas lesões corporais objetivas e documentadas no exame de corpo de delito, descaracterizando a ausência de vestígios típica da contravenção. 7. A dosimetria da pena respeitou os critérios legais, com pena-base fixada no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e concessão da suspensão condicional da pena, não havendo vício ou desproporcionalidade a justificar qualquer alteração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prova oral, corroborada por elementos materiais, é suficiente para a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica. 2. A alegação de legítima defesa exige comprovação pela parte que a invoca, sendo incabível sua aplicação quando ausentes os requisitos legais. 3. A presença de lesões corporais objetivamente constatadas em laudo pericial afasta a possibilidade de desclassificação do crime para contravenção penal de vias de fato. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9o, 59, 68 e 77; CPP, art. 156; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentado que não há prova suficiente para sua condenação. Argumenta ser aplicável, à espécie, o princípio in dubio pro reo, e requer sua absolvição. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e TJMG. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004